Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008270-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS DO EXECUTADO – CARÁTER SIGILOSO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É possível recorrer ao judiciário no sentido de obter informação acerca dos bens de propriedade do executado, porquanto é interesse da justiça assegurar a todos aqueles que litigam em juízo os meios legais necessários ao alcance de suas pretensões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando reformar a decisão, de Id. 126610184 - Pág. 163, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução por Quantia Certa no 1027053-95.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário.

Em suas razões, o recorrente aduz que ajuizou a ação oriundo de título extrajudicial CCB 2019002795, no valor de R$8.921,93 (oito mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), no entanto, o agravado foi intimado, mas não apresentou defesa, muito menos adimpliu o crédito.

Afirma que foram efetuadas buscas/pesquisas no sistema Sisbajud e Renajud, na qual bloqueou a importância de R$72,61 (setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Assim, o agravante pleiteou que realizasse a constrição, penhora, avaliação e remoção de circulação dos automóveis do agravado, pedido este, deferido pelo Magistrado
a quo.

Informa que foram realizadas anotações de restrição da circulação dos bens, uma vez que todos encontravam-se alienados fiduciariamente, por este motivo, postulou-se ao Magistrado de origem a expedição de ofício às instituições financeiras, pedido o qual foi indeferido.

Ratifica que o pleito se baseia tão somente sobre a necessidade da instituição financeira ser oficiada sobre a penhora realizada para tomar ciência da constrição e que apresente os contratos de alienação fiduciária.

Requer, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela recursal para que defira a expedição dos ofícios ao credor fiduciário. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar recursal.

A liminar recursal foi concedida na decisão de ID. 127038665.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 127352193).

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de ID.130783688.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à entidade privada, com o fito de obter informações sobre o bem do agravado e dar ciência da constrição realizada.

Ao indeferir o pedido de expedição dos ofícios solicitados, o juízo de primeiro grau o fez sob o fundamento de que se trata de diligência a ser providenciada pela parte exequente/agravante.

No caso em análise, é de notório conhecimento que as informações pretendidas pelo agravante são dotadas de sigilo, sendo inviável que qualquer pessoa, sem autorização expressa, consiga ter acesso às informações dos bens propriedade de outrem, sendo o caso de haver necessária intervenção judicial nesse sentido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA INTERDITANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS E DETRAN. DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. A AGRAVANTE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA O QUE EVIDENCIA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPORTAR OS CUSTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OU DO DETRAN. ASSIM, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR DA PARTE CURADORA A PROVA DOCUMENTAL QUANTO A EXISTÊNCIA DE BENS (IMÓVEIS E VEÍCULOS) EM NOME DA CURATELANDA, DEVENDO O PRÓPRIO JUÍZO REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 50985272320228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 19-05-2022)

Assim, mostrando-se como medida de interesse da própria Justiça, uma vez que possibilita o andamento regular do processo e, tendo a parte exequente dificuldade em localizar bens do executado, não há razão para se impedir a obtenção de informação junto a órgãos públicos ou privados, devendo prosperar o pedido para expedição de ofício conforme requerido pelo agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar concedida no sentido de deferir o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário do contrato de alienação para obtenção de informações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022